Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708856-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CONSTRUTORA HABIL LTDA. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA HABIL LTDA (agravada), em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 24433414) que deferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em suas razões recursais (Id. 24733577), a agravada, ora embargante, entende que há omissão e obscuridade a serem sanadas. Sustenta que, não obstante os argumentos apresentados no agravo de instrumento interposto, a decisão ora embargada restou obscura, uma vez que as alegações da devedora são desprovidas de fundamentos capazes de colocar em dúvida o direito da credora pelo valor remanescente de R$ 182.442,01. Aduz que a devedora deixou de efetuar o pagamento do débito, nos 15 dias subsequentes à decisão proferida em 08/10/2019. Esclarece que o depósito do montante devido apenas fora realizado em 10/06/2020, após o decurso do prazo, portanto. Pede o provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura, existentes no julgamento. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge a recorrente. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si. Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de omissão e obscuridade como alegado pela parte embargante. Desta forma, não padece a decisão, portanto, de nenhum defeito à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As questões volvidas nos embargos de declaração opostos pela parte agravante se revestem de nítida irresignação da parte quanto à decisão proferida, já que pretende, ainda que sob a forma de omissão ou obscuridade, apontar suposta necessidade de aperfeiçoamento do decisum. A decisão embargada, proferida em sede de cognição não exauriente, entendeu, por cautela, apenas pela necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até posterior análise do mérito recursal. Isso porque, no tocante à probabilidade do direito da parte recorrente, restou, em princípio, demonstrada a probabilidade do direito, ante a oportunidade dada à agravante, ora embargada, de pagamento voluntário do débito, em 15 dias úteis (Id. 64234417), sob pena de penhora, em 28/05/2020, tendo havido juntada de comprovante de pagamento em 10/06/2020 (Id. 65175688). Ademais, em virtude da possibilidade de penhora nas contas do agravante, ora embargado, restou demonstrado, ainda, o risco de dano. Cabe destacar, ainda, que a discussão delineada quanto ao cumprimento ou não do comando judicial de pagamento do débito, bem como a tempestividade do depósito realizado pela embargada/agravante envolve diretamente o mérito do recurso, que deverá ser analisado em momento oportuno. Tenho, por conclusão, que a matéria suscitada nos aclaratórios foi analisada consoante dispositivos normativos compreendidos aplicáveis à espécie, consideradas as disposições legais invocadas pela parte embargante, não padecendo o julgado de qualquer vício. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Aguarde-se a apresentação de eventuais contrarrazões ao Agravo de Instrumento e, em seguida, remetam-se os autos conclusos para a apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora